Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744367-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Foi instaurado Inquérito Policial para apurar eventuais crimes de ameaça, vias de fato, resistência e desacato (arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). Oferecida a denúncia perante o 2o juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, este declinou da competência quanto aos crimes de resistência e desacato para o Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF, entendendo que as referidas infrações são de menor potencial ofensivo, não havendo conexão probatória entre tais delitos e aqueles cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recebidos os autos perante o Juizado especial Criminal da Ceilândia, este declinou da competência para uma das Varas Criminais da Ceilândia, argumentando que o concurso material entre os crimes exclui a competência dos Juizados. Perante a 4a Vara Criminal da Ceilândia, este suscitou conflito de competência afirmando que no presente caso há conexão probatória entre os delitos, devendo todos serem julgados em conjunto pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ceilândia. Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitante (4a Vara Criminal da Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas (ID 52586829). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja fixada a competência no Juízo Suscitante, qual seja, Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ceilândia. É o relatório. Decido. A matéria não é nova encontra precedentes recentes da Câmara Criminal nos seguintes termos: Competência. Ameaça. Desacato. Conexão. 1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III). 2 - Se há relação entre os fatos delituosos - ameaças cometidas pelo tio e namorada contra as sobrinhas dele e posterior desacato cometido pela namorada -, no mesmo contexto fático, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias. 3 - Existindo conexão entre os crimes e sendo um deles cometido contra mulher no âmbito doméstico e familiar, há força atrativa do juizado especializado (art. 78, IV, do CPP). 4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina - DF. (Acórdão 1706431, 07148980520238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Competência. Injúria, ameaça e desacato. Conexão. 1 - A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III). 2 - Se o crime de desacato foi desdobramento do crime de ameaça no âmbito doméstico, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias. 3 - Existindo conexão entre os crimes, há força atrativa do juizado especializado (art. 78, IV, do CPP). 4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília - DF. (Acórdão 1692187, 07074369420238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA A GENITORA. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM FACE DO GENITOR, SEGUIDOS DE DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA E DESACATO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. 1. Existe conexão instrumental ou probatória entre as infrações de ameaça, lesão corporal e injúria cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (genitora), com os demais delitos de lesão corporal e ameaça contra o genitor. O desdobramento da conduta também ocorre com os crimes de resistência e desacato supostamente praticados contra a ação dos policiais, além do delito de dano qualificado à residência dos genitores, a atrair a competência do Juízo Especializado (art. 76, inciso III, art. 78, inciso IV, ambos do CPP e art. 13, Lei n. 11.340/06). Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF. (Acórdão 1664010, 07405020220228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente caso amolda-se perfeitamente aos precedentes, pois se trata de crimes de resistência e desacato que ocorreram em razão de crimes anteriores de ameaça, vias de fato que são de competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Não há dúvidas sobre a conexão probatória que é a ligação entre dois ou mais acontecimentos interligados que devem ser julgados perante o mesmo órgão jurisdicional para se evitar decisões conflitantes. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Destarte, seguindo a orientação da Câmara Criminal a presente ação deve ser processada perante o juízo especializado, uma vez que os crimes subsequentes estão no mesmo contexto dos crimes precedentes, que estão no mesmo contexto da violência doméstica. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após as medidas de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2023 16:23:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator